Tribunal: TJDFT
Processo: 0716991-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VALOR DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO.
1. Demonstrada a invalidez parcial permanente – resultante de doença do trabalho – que não consta dos riscos excluídos da cobertura do seguro, é devido o pagamento da indenização na proporção do grau de redução funcional observado em laudo pericial.
2. A correção monetária incide a partir do reconhecimento do sinistro, qual seja, a aposentadoria do autor por invalidez.